Tribunal: STJ
Processo: 0007108-74.2010.8.16.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2157593 - PR (2022/0199495-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALICEU MONTANHA JÚNIOR
ADVOGADOS
: DOUGLAS HAQUIM FILHO - PR026177
GUSTAVO MUSSI MILANI - PR032622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: LUIZ ALBERTO BOZA PIRES
ADVOGADOS
: BENO FRAGA BRANDÃO - PR020920
IGOR ARTHUR RAYZEL - PR075656
INTERES.
: ROGERIO LAURINDO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SALOMÃO - PR035252
GUSTAVO SARTOR DE OLIVEIRA - PR046442
EMENTA
Direito penal. Agravo regimental.
.
Emendatio libelli em segundo grau
Readequação típica. Agravo regimental improvido.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo e deu provimento ao recurso especial, determinando o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para análise da materialidade e autoria em
relação ao crime previsto no art. 313-A do Código Penal, com base nas
provas dos autos, e para eventual dosimetria das penas.
2. Os recorridos foram condenados em primeira instância pelo crime de
peculato-furto, mas absolvidos em apelação por atipicidade da conduta. O
Ministério Público recorreu, alegando a possibilidade de
p
emendatio libelli
ara condenação pelo art. 313-A do Código Penal.
3. A readequação típica pretendida pelo Ministério Público não implica
alteração da base fática, configurando emendatio libelli.
4. As elementares do crime do art. 313-A do Código Penal estão descritas
na denúncia, permitindo a subsunção normativa sem necessidade de
revolvimento do acervo fático-probatório.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48327754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 6536778f-c7d7-4d6e-a67d-c14badffdf7a

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48327754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 6536778f-c7d7-4d6e-a67d-c14badffdf7a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2157593 - PR (2022/0199495-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALICEU MONTANHA JÚNIOR
ADVOGADOS
: DOUGLAS HAQUIM FILHO - PR026177
GUSTAVO MUSSI MILANI - PR032622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: LUIZ ALBERTO BOZA PIRES
ADVOGADOS
: BENO FRAGA BRANDÃO - PR020920
IGOR ARTHUR RAYZEL - PR075656
INTERES.
: ROGERIO LAURINDO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SALOMÃO - PR035252
GUSTAVO SARTOR DE OLIVEIRA - PR046442
EMENTA
Direito penal. Agravo regimental.
.
Emendatio libelli em segundo grau
Readequação típica. Agravo regimental improvido.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo e deu provimento ao recurso especial, determinando o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para análise da materialidade e autoria em
relação ao crime previsto no art. 313-A do Código Penal, com base nas
provas dos autos, e para eventual dosimetria das penas.
2. Os recorridos foram condenados em primeira instância pelo crime de
peculato-furto, mas absolvidos em apelação por atipicidade da conduta. O
Ministério Público recorreu, alegando a possibilidade de
p
emendatio libelli
ara condenação pelo art. 313-A do Código Penal.
3. A readequação típica pretendida pelo Ministério Público não implica
alteração da base fática, configurando emendatio libelli.
4. As elementares do crime do art. 313-A do Código Penal estão descritas
na denúncia, permitindo a subsunção normativa sem necessidade de
revolvimento do acervo fático-probatório.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ALICEU MONTANHA
JUNIOR contra decisão por mim proferida, no sentido de conhecer do agravo para dar
Documento eletrônico VDA48329050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:00
Código de Controle do Documento: fed69062-a341-4f1e-aca6-313071511ac5

provimento ao recurso determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
que proceda à especial análise da materialidade e autoria em relação ao crime previsto
no art. 313-A do CP, com base nas provas dos autos, bem como para que realize
eventual dosimetria das penas (e-STJ fls. 6.758-6.762).
Consta dos autos que os recorridos Aliceu Montanha Júnior, Luiz Alberto
Boza Pires e Rogério Laurindo de Souza foram condenados em primeira instância pela
prática do crime previsto no art. 312, § 1o, do Código Penal (peculato-furto), às penas,
respectivamente, de 17 (dezessete) anos e 3 (três) meses de reclusão e 84 (oitenta e
quatro) dias-multa; 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias
multa; e 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 128 (cento e vinte e
oito) dias-multa.
A apelação criminal interposta foi parcialmente provida, para absolver os
recorridos por atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, III, do Código de
Processo Penal (e-STJ fls. 6402/6491).
Em face do referido acórdão, o Ministério Público do Estado do Paraná opôs
embargos de declaração, apontando a existência de contradição e omissão no julgado.
Os embargos declaratórios foram rejeitados pelo Tribunal
(e-STJ fls. 6550/6557).
a quo
Ainda irresignado, o Parquet Estadual opôs novos embargos de declaração.
Os segundos embargos declaratórios também foram rejeitados pela Corte local (e-STJ
fl. 6588/6592).
No recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal (e-STJ fls. 6607/6637), o recorrente alega violação ao art. 383 do
Código de Processo Penal e ao art. 313-A do Código Penal, tendo em vista que, ao
contrário do que concluiu o Tribunal de origem, seria possível proceder à emendatio
para condenar os acusados pelo delito do art. 313-A do Código Penal. Afirma que
libelli
o instituto da
possui aplicabilidade em segundo grau de jurisdição e
emendatio libelli
em recurso exclusivo da defesa, assim como as elementares do delito do art. 313-A do
Código Penal estariam descritas na exordial acusatória. Por fim, aduz que o acórdão
recorrido reconheceu expressamente a ocorrência dos fatos narrados, de modo q ue
todas as elementares do crime do art. 313-A estariam presentes.
O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ fls. 6674/6682) com
fundamento nos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Houve a interposição do presente agravo, alegando-se não incidir os óbices
apontados pelo juízo de admissibilidade (e-STJ fls. 6688/6700).
O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do agravo e do recurso
especial (e-STJ fls. 6747/6753).
Na sequência, este Relator proferiu decisão monocrática no sentido de
conhecer do agravo para dar provimento ao recurso determinando o retorno dos autos
ao Tribunal de origem para que proceda à especial análise da materialidade e autoria
Documento eletrônico VDA48329050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:00
Código de Controle do Documento: fed69062-a341-4f1e-aca6-313071511ac5

em relação ao crime previsto no art. 313-A do CP, com base nas provas dos autos,
bem como para que realize eventual dosimetria das penas (e-STJ fls. 6.758-6.762).
Daí o presente agravo regimental, em que a defesa afirma haver
necessidade, no caso, em breve síntese de reconhecimento da iretroatividade da Lei
Penal bem como da negativa de vigência da Súmula 7 do STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar.
Preliminarmente, cabível registrar quanto a decisão monocrática por mim
proferida, as reiteradas manifestações desta Corte no sentido de que, "não viola o
princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de
submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de
(AgRg no RHC n. 147.556/MT, Ministra LAURITA VAZ, Sexta
agravo regimental"
Turma, DJe
).
25/6/2021
Nesse sentido, confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DO WRIT
POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003).
PEQUENA APREENSÃO DE MUNIÇÃO (3 MUNIÇÕES DO TIPO OGIVAL
CALIBRE 12), DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. BEM JURÍDICO.
INCOLUMIDADE PÚBLICA PRESERVADA. PERIGO NÃO CONSTATADO.
INEXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO QUE SE IMPÕE.
1. A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da
colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que
a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva
decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela
Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. III -
Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática
por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou
cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente
debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja
pedido de sustentação oral (AgRg no HC n 654.429/SP, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe
).
7/6/2021
[...]
4. Agravo regimental improvido
Documento eletrônico VDA48329050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:00
Código de Controle do Documento: fed69062-a341-4f1e-aca6-313071511ac5

(AgRg no HC 536.663/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2021
16/08/2021
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE.
PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não descurou do princípio da colegialidade, visto que
visualizou situação abarcada pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno
deste Superior Tribunal (aplicável também ao recurso em habeas corpus, por
força do art. 246 do RISTJ), que autoriza o Relator a decidir o habeas
corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com
a jurisprudência dominante acerca do tema.
[...]
4. Agravo regimental não provido
(AgRg no RHC 147.759/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/08/2021
16/08/2021
Avançando, em que pesem aos argumentos constantes do agravo
regimental interposto pelo agravante, tenho que inexistem motivos para a reforma da
decisão ora agravada.
Conforme constou da decisão agravada, ante a presença de impugnação
específica e analítica dos fundamentos da decisão ora agravada, conheço do agravo e
passo à análise dos óbices apontados à admissibilidade do recurso especial.
No que concerne ao óbice da Súmula n. 7/STJ, verifica-se que,
não
in casu,
há necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório para o deslinde da
controvérsia.
A questão central refere-se ao enquadramento jurídico dos fatos narrados
na denúncia e expressamente reconhecidos pelo acórdão recorrido, o que constitui
operação de valoração jurídica do quadro fático delimitado pelas instâncias ordinárias.
A operação intelectiva requerida consiste, essencialmente, na subsunção normativa de
fatos incontroversos, estabelecidos no acórdão recorrido, ao tipo penal do art. 313-A do
Código Penal. Tal atividade jurisdicional prescinde de qualquer incursão em matéria
fático-probatória, limitando-se à qualificação jurídica de condutas já delineadas, o que
se insere na competência precípua desta Corte Superior de Justiça.
Quanto ao óbice da Súmula n. 83/STJ, observa-se sua inaplicabilidade ao
caso concreto, uma vez que não há divergência entre a tese recursal e a jurisprudência
consolidada deste Tribunal. O recorrente não busca contrariar o entendimento pacífico
acerca da impossibilidade de
em segundo grau de jurisdição, mas sim
mutatio libelli
defender a aplicabilidade da
, instituto jurídico distinto, cuja incidência
emendatio libelli
em sede recursal é amplamente reconhecida por esta Corte.
Documento eletrônico VDA48329050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:00
Código de Controle do Documento: fed69062-a341-4f1e-aca6-313071511ac5

Superados os óbices apontados na decisão agravada, passo à análise do
recurso especial.
A questão jurídica nuclear consiste em determinar se, no caso concreto, a
readequação típica pretendida pelo Ministério Público caracterizaria emendatio libelli
(art. 383 do CPP) ou
(art. 384 do CPP).
mutatio libelli
A distinção entre esses institutos processuais penais reside,
fundamentalmente, na necessidade ou não de alteração da base fática descrita na
peça acusatória. Na
, preserva-se integralmente a narrativa fática,
emendatio libelli
modificando-se apenas sua qualificação jurídica. Na
, por sua vez, há
mutatio libelli
necessidade de alteração ou acréscimo de elementos fáticos não contemplados na
denúncia ou queixa.
Por outro lado, o princípio da correlação entre acusação e sentença,
corolário das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impõe que o
réu se defenda dos fatos que lhe são imputados, e não da capitulação jurídica atribuída
pelo Ministério Público. Daí porque a jurisprudência admite no momento da sentença a
, pois não há surpresa ou cerceamento de defesa quando se mantém
emendatio libelli
intacta a base fática da acusação.
O Tribunal de origem, ao analisar a questão, consignou que a alteração da
capitulação jurídica para o art. 313-A do Código Penal demandaria modificação da
imputação fática, configurando
, vedada em segundo grau de jurisdição.
mutatio libelli
Tal conclusão, contudo, não encontra respaldo na análise detida da denúncia e do
próprio acórdão recorrido.
Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia narra que o acusado
Rogério Laurindo de Souza, na condição de funcionário público da COPEL, em
concurso com os demais acusados, teria inserido dados falsos no sistema
informatizado da companhia, atestando falsamente a execução de serviços de
sondagem que não foram realizados, com o intuito de viabilizar o pagamento indevido
às empresas contratadas.
Observe-se:
"Entretanto, ultimado o prazo para execução do serviço, o denunciado
ROGÉRIO LAURINDO DE SOUZA, omitindo-se deliberadamente no
cumprimento de suas atividades profissionais, inseriu, falsamente, o
recebimento e a realização do serviço de sondagem, para fins de
pagamento, através de Certificação em formulário proprio 8 e visto aposto
nas Notas Fiscais NF 291, 294, 466, 467, 468 e 469 9 , para, ato contínuo,
embora não tendo a posse física do dinheiro pertencente à COPEL, subtraí-
lo em proveito próprio e da empresa contratada, valendo-se da facilidade
que lhe proporcionava a qualidade de funcionário." (e-STJ fls. 8).
Ao confrontar tal narrativa fática com a descrição típica do art. 313-A do
Código Penal, constata-se perfeita subsunção normativa. O tipo penal em questão
exige: i) conduta de inserir ou facilitar a inserção de dados falsos; ii) praticada por
Documento eletrônico VDA48329050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:00
Código de Controle do Documento: fed69062-a341-4f1e-aca6-313071511ac5

funcionário autorizado; iii) em sistemas informatizados ou bancos de dados da
Administração Pública; iv) com o fim de obter vantagem indevida para si ou para
outrem.
Todas essas elementares encontram-se descritas na denúncia, que narra a
inserção de dados falsos (certificação de recebimento e realização dos serviços
inexistentes) por funcionário autorizado (Rogério Laurindo de Souza, engenheiro civil
da COPEL) no sistema informatizado da companhia (formulário próprio), com o
propósito de obter vantagem indevida para si e para os demais acusados (pagamento
por serviços não prestados).
A nova capitulação, portanto, seria mera readequação jurídica dos fatos
narrados, operação que se insere perfeitamente no conceito de emendatio libelli,
autorizada pela jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça a ser realizada em
segundo grau de jurisdição, inclusive em recurso exclusivo da defesa, desde que não
implique
. No caso concreto, a readequação típica pretendida não
reformatio in pejus
agrava a situação dos acusados, uma vez que as penas cominadas aos crimes dos
arts. 312, §1o, e 313-A, ambos do CP, são idênticas (reclusão, de 2 a 12 anos, e multa).
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE
FACILITAÇÃO AO CONTRABANDO. CIRCUNSTÂNCIA INCOMUNICÁVEL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMENDATIO LIBELLI EM SEDE DE
APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS FATOS.
1. Constatado que não se levou ao conhecimento do Tribunal de origem
discussão a respeito da impossibilidade de condenação pelo crime do art.
318 do CP, diante de circunstância incomunicável, o que caracteriza
indevida supressão de instância.
2. O entendimento desta Corte é "no sentido de que a emendatio libelli pode
ser aplicada em segundo grau, desde que nos limites do art. 617 do Código
de Processo Penal, que proíbe a reformatio in pejus" (HC 437.730/DF, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
21/06/2018
01/08/2018
3. Na hipótese, não restou configurada reformatio in pejus pelo Tribunal de
origem, ao aplicar a emendatio libelli a fim de reconhecer a prática do crime
de facilitação ao contrabando, uma vez que não houve alteração dos fatos
delineados na sentença.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 745.716/PR, relator Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/11/2022
11/11/2022
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 92 DA LEI 8.666/1993 E 312 DO CP.
ALEGADO ERRO DE TIPO. SÚMULA 7/STJ. EMENDATIO LIBELLI EM
SEGUNDO GRAU. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN
Documento eletrônico VDA48329050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:00
Código de Controle do Documento: fed69062-a341-4f1e-aca6-313071511ac5

PEJUS. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Concluir pela ocorrência do erro de tipo, contrariamente à moldura fática
construída nas instâncias ordinárias, é medida que esbarra na Súmula 7/STJ.
2. É cabível a emendatio libelli em segundo grau de jurisdição, ainda que
sem recurso ministerial, desde que o Tribunal se atenha aos fatos declinados
na sentença e não haja piora da situação do réu. Observados esses
requisitos, não há reformatio in pejus.
Precedentes.
3. Não se aplica a atenuante da confissão quando não há a mínima
admissão dos fatos, ainda que de forma parcial ou qualificada, pelo réu.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.010.255/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/5/2022
10/5/2022
Por fim, eventual aplicação quanto à análise da irretroatividade da lei penal
deverá ser analisada pelo Tribunal de origem quando do julgamento do processo.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48329050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:00
Código de Controle do Documento: fed69062-a341-4f1e-aca6-313071511ac5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0199495-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.157.593 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00018818320168160081 00071087420108160013 000710874201081600134
00094886420168160044 18818320168160081 71087420108160013
710874201081600134 94886420168160044
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ALICEU MONTANHA JÚNIOR
ADVOGADOS
: DOUGLAS HAQUIM FILHO - PR026177
GUSTAVO MUSSI MILANI - PR032622
AGRAVADO
: LUIZ ALBERTO BOZA PIRES
ADVOGADOS
: BENO FRAGA BRANDÃO - PR020920
IGOR ARTHUR RAYZEL - PR075656
AGRAVADO
: ROGERIO LAURINDO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SALOMÃO - PR035252
GUSTAVO SARTOR DE OLIVEIRA - PR046442
CORRÉU
: IARA ELIZABETH REDWITZ DE SOUZA
CORRÉU
: GUILHERME LAURINDO DE SOUZA
CORRÉU
: CASSIANA REDWITZ DE SOUZA
CORRÉU
: JOELCI MARIA GOMES REDWITZ
CORRÉU
: SÉRGIO REDWITZ
CORRÉU
: MARIA MARGARETH PIZZOLATO MONTANHA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALICEU MONTANHA JÚNIOR
ADVOGADOS
: DOUGLAS HAQUIM FILHO - PR026177
GUSTAVO MUSSI MILANI - PR032622
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: LUIZ ALBERTO BOZA PIRES
ADVOGADOS
: BENO FRAGA BRANDÃO - PR020920
IGOR ARTHUR RAYZEL - PR075656
INTERES.
: ROGERIO LAURINDO DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE SALOMÃO - PR035252
GUSTAVO SARTOR DE OLIVEIRA - PR046442
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C542524515023182122203@
2022/0199495-3 - AREsp 2157593 Petição : 2025/0042644-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48295537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:02:01
Código de Controle do Documento: BB5BCE16-BFBD-4D00-A59E-F624B7E1DF3B

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0199495-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.157.593 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C542524515023182122203@
2022/0199495-3 - AREsp 2157593 Petição : 2025/0042644-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48295537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:02:01
Código de Controle do Documento: BB5BCE16-BFBD-4D00-A59E-F624B7E1DF3B